Tribunal: TJPA
Processo: 0058057-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058057-97.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A., PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. CONTRATO QUITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão monocrática limitando os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor, militar das Forças Armadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à análise colegiada consistem em:

(i) verificar a existência de omissão e contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.509/2022 e da MP nº 2.215-10/2001;

(ii) examinar o suposto descumprimento do Tema 1.286/STJ;

(iii) avaliar a ocorrência de omissão no tocante ao prequestionamento de dispositivos legais;

(iv) analisar se o recurso possui interesse recursal, diante da quitação contratual admitida pela própria parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades.

4. Pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada.

5. Ausência de interesse recursal útil, pois a parte embargante reconhece a quitação integral do contrato objeto da demanda.

6. Rejeição dos embargos, com advertência quanto ao uso indevido da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da causa, tampouco são cabíveis quando ausente interesse recursal, especialmente diante da quitação do contrato discutido nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 1º, III; MP nº 2.215-10/2001; Lei nº 14.509/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0058057-97.2012.8.14.0301, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do relatório e do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, opostos por BANCO DAYCOVAL S/A (id 31841196), em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (id 31567141), que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, já havia confirmado sentença.

O juízo de 1º grau limitou os descontos oriundos de empréstimos consignados na folha de pagamento do autor ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, sem acolher os pedidos de indenização por danos materiais ou morais, tampouco repetição de indébito.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, notadamente quanto:

(i) à inaplicabilidade da Lei nº 14.509/2022 ao caso concreto, sob o argumento de existência de legislação específica para militares (art. 14, §3º, da MP nº 2.215-10/2001);

(ii) ao desrespeito ao entendimento do Tema 1.286/STJ, que vedaria a retroatividade da mencionada norma e permitiria margem consignável superior, desde que respeitada a reserva de 30% da remuneração líquida;

(iii) à ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

Requer, por fim, que o colegiado conheça e acolha os embargos, com provimento para suprir os vícios apontados, modificar o julgado e prequestionar expressamente os dispositivos invocados, afastando eventual imposição de multa.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de vício a ser sanado, argumentando que a pretensão do embargante é apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Alega que o acórdão foi exaustivamente fundamentado, com correta aplicação do filtro de constitucionalidade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção ao mínimo existencial e da função social do contrato. Pugna pelo reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos foram opostos dentro do prazo legal e devem ser conhecidos.

No mérito, não merecem acolhimento.

A decisão colegiada foi devidamente fundamentada, com respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores. O julgado enfrentou, com a devida profundidade, as teses apresentadas pela parte, inclusive aquelas ligadas à legislação específica para militares (MP nº 2.215-10/2001) e ao Tema 1.286/STJ, afastando sua incidência pela prevalência do princípio do mínimo existencial e pela constatação de superendividamento no caso concreto.

Importa destacar que não há contradição interna no julgado, tampouco omissão relevante. O que se verifica é mero inconformismo com a conclusão adotada, o que, como sabido, não se amolda às hipóteses legais de embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos de declaração, que não se constituem em via recursal idônea para a rediscussão do mérito da causa.

Quanto ao prequestionamento, também não assiste razão ao embargante. Ainda que não haja menção expressa e exaustiva a todos os dispositivos legais apontados, o acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria debatida. De mais a mais, o próprio art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, de modo que a pretensão do embargante perde objeto quando já houve a manifestação do Tribunal sobre os fundamentos jurídicos essenciais da controvérsia.

Acrescente-se, ainda, que o recurso não possui a aptidão de produzir qualquer resultado prático útil, uma vez que a própria embargante reconhece, de forma expressa, que o contrato objeto da lide já se encontra integralmente quitado, o que pode evidenciar até mesmo a falta superveniente de interesse recursal concreto e imediato.

Trata-se, pois, de manifestação que busca, unicamente, rediscutir matéria já decidida, com pretensão meramente teórica e dissociada de qualquer repercussão patrimonial, processual ou executiva.

Por outro lado, embora o recurso se revele infundado, não vislumbro caráter manifestamente protelatório, razão pela qual afasto a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Após o julgamento do presente recurso, determino o retorno dos autos ao gabinete para julgamento do recurso de Agravo Interno interposto por BANCO BS2 S.A (ID.29113716).

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026